Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721620-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON BELTRAMIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27051486) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida por WILSON BELTRAMIN em desfavor do agravante, homologou os cálculos apresentados pelo requerente, ora recorrido, determinou a conversão da ação em cumprimento provisório de sentença e intimou o executado para o pagamento do montante condenatório, fixado em R$ 1.144.642,08 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos), no prazo de quinze dias. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 94336941 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante da inércia do banco-requerido, que deixou de trazer aos autos os documentos hábeis à verificação da evolução do saldo devedor, sendo, ainda, expressamente advertido de que os cálculos efetuados pelo requerente seriam considerados verdadeiros, com fundamento no art. 400, inc. I e II, do CPC, a homologação dos cálculos do requerente é medida que se impõe. Vê-se que tais cálculos se basearam nas informações constantes das cédulas de crédito de id 82043655, que trouxeram o índice de correção e os percentuais dos juros remuneratórios, bem assim as datas dos pagamentos. A parte exequente recalculou o saldo devedor em duas etapas. A partir da data da liberação do crédito, corrigiu o valor mutuado e acrescentou os juros contratuais, até a aplicação do índice de 84,32%, em abril/1990. Depois, recalculou o saldo devedor, de acordo com a mesma sistemática acima, porém substituiu o índice de 84,32% pelo de 43,04%. Pelo comparativo, encontrou a diferença e disso concluiu ter ocorrido pagamento a maior concernente a tal diferença. Diferença corrigida até jun de 2021, e acrescida de juros de mora a contar da citação da ação na fase de conhecimento. Tais cálculos, assim, subsidiariamente servem para liquidação da condenação, pois se basearam nas informações constantes das cédulas de crédito e, especificamente, quanto aos juros de mora, encamparam orientação do STJ firmada em sede de repetitivo. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridades do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 5.1 No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07026198920208070000. 7a. Turma Cível, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, DJe 05/05/2020) Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte requerente, para fixar o valor da condenação em R$ 1.144.642,08 (conforme cálculos de id 9431626, pág. 1 - 4). CONVERTA-SE A PRESENTE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Intimo o banco-requerido para pagamento voluntário da quantia acima, num prazo de 15 (quinze) dias. Após, na eventualidade de inércia do banco-requerido, a parte exequente deverá atualizar o valor do débito, e acrescer ao valor da condenação a multa e os honorários da fase de cumprimento, sendo que, desde já, autorizo o bloqueio do valor da condenação por meio do SISBAJUD. Sem honorários por se tratar de decisão interlocutória. I. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de obter o reconhecimento da nulidade da sua intimação quanto às providências executórias discutidas, bem como a todos os atos subsequentes que dela dependam, praticados desde 10/5/2021 (ID 91147008 – processo referência). Reputa inválida a intimação do despacho de ID 91942253 (processo referência), eis que a correspondente publicação se efetivou em nome de patrono distinto daquele apontado no petitório de ID 91147008 (processo referência). Aduz, em abono de sua tese que, embora tenha trazido aos autos, em 10/5/2021, o instrumento de mandato de ID 91147011 (processo referência), as intimações ultimadas em seu nome, desde então, ocorreram de modo irregular, apontando desrespeito aos ditames do art. 272, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC) e invocando a incidência dos efeitos insculpidos nos arts. 280 e 223, § 2o, daquele mesmo Diploma. Acrescenta que o vício apontado constitui ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação, preceitos norteadores do regramento processual civil. Pleiteia a restituição do prazo para atendimento ao decisório de ID 91942253 (processo referência). Entende inaplicáveis à espécie os parâmetros assentados no art. 400 do CPC, haja vista que a manutenção do édito guerreado constitui óbice ao exercício do seu direito de defesa. Subsidiariamente, pugna pela submissão dos dados constantes das planilhas de ID 9431626 (fls. 1/4 – processo referência) a análise pericial, nos moldes do art. 524, § 2o, do CPC, considerando ilícita e arbitrária a homologação dos cálculos apresentados pelo credor, na forma como implementada no presente caso. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos executórios, até o julgamento final do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entende que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, convém colacionar o teor do art. 60 do Provimento 12/2017, expedido pela Corregedoria de Justiça deste TJDFT, que assim dispõe: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que, consoante as certidões de ID 92241099/94114659 (processo referência), obtiveram os patronos do réu pleno acesso aos presentes autos virtuais, afigurando-se inadmissível a alegação de desconhecimento dos atos processuais praticados a partir de 10/05/2021, como consta do agravo em apreço, eis que incompatível com o preceptivo acima indicado. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descartada a hipótese de irregularidade de intimação do devedor quanto ao decisório de ID 91942253 (processo referência), merece recair sobre o ora recorrente, ante o descumprimento da obrigação ali assentada, o ônus de sua inércia, nos termos daquele pronunciamento judicial. Registre-se, ainda, que, quando da prolação do édito de ID 91942253 (processo referência), o recorrente já havia sido formalmente instado a trazer, em 15/4/2021, ao caderno processual eletrônico, consoante o teor da decisão de ID 88926644 (processo referência), os parâmetros e índices que entendesse cabíveis à evolução do crédito exequendo. Confira-se: (...) Com fundamento no art. 510, do CPC, intimo o banco requerido (via sistema) a apresentar a evolução do saldo devedor e informar se há diferença a maior a beneficiar o(s) requerente(s), sendo que a evolução dos contratos deverá ser subsidiada pelos “slips/relatórios XER 712” e isso em relação às cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram o(s) requerente(s). Prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, esclareça e comprove o réu se houve cessão do crédito para a União Federal, sob pena de prosseguimento do feito neste Juízo. Após, com fundamento no princípio cooperativo, desde já defiro o mesmo prazo para que o(s) requerente(s) se manifeste(m) sobre os cálculos do banco e peças juntada pelo réu. (...) Nesse sentido, afigura-se inadmissível que a inércia da instituição financeira ré lhe seja interpretada favoravelmente, sobretudo ante a constatação de que o teor do despacho supostamente comprometido pelos vícios apontados no presente agravo constitui mera repetição de ordem anteriormente exarada. Ademais, não se deve perder de vista que a autoridade judicante, por ocasião da prolação do decisório de ID 88926644 (processo referência), não apenas indicou nominalmente o documento a ser exibido (“slips/relatório XER 712”) pelo executado, bem como expressamente fixou prazo para o cumprimento da aludida exigência. Ressalte-se, aliás, que, por força dos comandos firmados no art. 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inadmissível o anseio de subversão do trâmite processual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica bem como à regra da imutabilidade das relações processuais alcançadas pelo instituto da preclusão. Sobre o tema, colha-se entendimento desta colenda Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. (...) 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. (...) 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador